Tribunal: TJES
Processo: 5001064-75.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001064-75.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JULIANNA DE AGUIAR BARROS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado nº
5001064-75.2017.8.08.0030

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
JULIANNA DE AGUIAR BARROS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença de ID nº 719727 que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 719732. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 719740.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

“Trata-se de Ação Ordinária proposta por JULIANNA DE AGUIAR BARROS em face de TELEFONICA BRASIL S A, todos devidamente qualificados, onde em síntese, alega que teve o serviço interrompido de forma indevida, requerendo a regularização dos serviços e indenização por danos morais.

A requerida, apesar de devidamente citada nos autos, habilitar advogado e informar sobre a baixa da suspensão da matéria aqui discutida, não apresentou contestação, tornando-se revel.

Diante da REVELIA da requerida, certo estou que devem incidir os efeitos da revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial, reconhecendo, desta forma, a interrupção de internet do autor, de forma indevida.

Seria desnecessário, contudo, para melhor fundamentar o dano moral, vale lembrar a importância da INTERNET nos dias atuais, utilizada por todos para uma comunicação rápida entre amigos, lazer e até trabalho.

A dependência do cidadão em relação a INTERNET é tamanha, que decisões judiciais interrompendo uso de aplicativos de grupos sociais causa indignação em toda população de um país, como o Brasil.

Chego a questionar se atitudes como a que se analisa neste momento só ocorreram pelo fato das empresas de telefonia terem perdido mercado, com a ausência de ligações telefônicas, diante da busca pelo uso de aplicativos para grupos sociais.

Nos dias atuais, pessoas estão buscando tratamento, por conta do uso incontrolável de celulares, que colocam o mundo nas mãos do usuário, tudo isso através da INTERNET.

Portanto, tratar a interrupção de internet como um mero aborrecimento é estar alheio a tudo que acontece no mundo e alheio, acima de tudo, ao clamor do consumidor por mais respeito às relações de consumo.

Definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo réu.

A requerida possui grande saúde financeira, é reincidente em casos semelhantes e sequer comparece em juízo para tentar justificar sua falha, o que agrava o dano.

A autora não contribuiu para o dano, tornando o dano moral ainda mais grave. A ausência da requerida demonstra que esta não se preocupa com o valor das condenações deste juízo e que deseja continuar com atos semelhantes, pelo que, deve ser aplicado valor capaz de atingir o caráter pedagógico.

ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA E CONDENO, a requerida, na obrigação de fazer, de restabelecer o serviço de internet da linha n° (27)99934-7059, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

P. R.Intimem-se. Custas e honorários indevidos. Após o trânsito em julgado, mantida a sentença, intime-se o requerido para cumprimento voluntário, no prazo do artigo 523, § 1º do CPC, sob pena de multa.”

A recorrente alega, em apertada síntese, que o bloqueio da internet por limite da franquia não é prática ilegal e que os danos morais neste caso não são presumidos e devem ser comprovados, com base em IRDR deste tribunal. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida ajuizou a presente ação a fim de remover o bloqueio da internet efetuado por limite da franquia de dados móveis, além do pedido de indenização por danos morais em virtude da suspensão. A sentença foi favorável à consumidora em virtude da revelia da recorrente.

O bloqueio do serviço de internet foi indevidamente realizado e a internet da consumidora deve ser restabelecida, como fixado em sentença. Esse pormenor da sentença deve ser mantido. A alegação da recorrente sobre a obrigação de fazer não merece procedência, visto que não apresentou o contrato firmado com a consumidora ou outras provas para corroborar seus argumentos neste ponto.

Sobre o tema de bloqueio da internet por falta de dados móveis e danos morais, o Incidente de Uniformização de Demandas Repetitivas Nº. 00000257520178089101 do TJ-ES tratou do tema discutido. Além disso, o entendimento da presente Turma Recursal segue o entendimento do IRDR apontado, como vemos no Recurso Inominado nº 0010925-29.2016.8.08.0347:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Vitória 1ª TURMA RECURSAL AVENIDA Cesar Hilal, 458, Bento Ferreira, Vitória - ES, FONE: (27) 3357-7731 RECURSO INOMINADO Nº 0010925-29.2016.8.08.0347 RECORRENTE: VIVO CELULAR S.A RECORRIDO: GLAUCIO NICOLI MACHADO RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA. SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO CHRISTINA ALMEIDA COSTA V O T O Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença (evento 39.1) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que a requerida se abstenha de bloquear o serviço de internet na rede móvel do autor enquanto não esgotada sua franquia, além de condenar a pagar ao autor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, diante do bloqueio de internet indevido. Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a incompetência do juizado especial para julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade da ANATEL estar presente polo passivo da presente ação, além do incontroverso interesse transindividual pela ampla dilação probatória e caso o entendimento seja proceder no julgamento do mérito da demanda, que sejam os pedidos julgados improcedentes, tendo em vista que a atitude da requerida é respaldada pela ANATEL, agindo no exercício regular do direito. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL O recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e devidamente preparado. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Quanto a competência do Juizado Especial para julgar demanda que envolve suspensão da franquia de internet em telefones móveis, o STJ entendeu que não há dano de âmbito regional nesses casos, portanto, além de que fora julgado recentemente IRDR neste Colegiado declarando a competência do Juizado Especial para julgamento de ações que envolvem franquia de internet, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar arguida. EMENTA Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Direito do Consumidor. Questões em debate sobre ausência (ou não) de jurisdição e/ou (in)competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de ações que versam sobre a possível (i)legalidade de bloqueio de internet móvel após a consumação da correspondente franquia contratada; (in)existência de dano moral presumido nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada e unificação do valor dos danos morais presumidos. Admissibilidade do IRDR. Divergência reconhecida. Questão multitudinária de natureza transindividual. Reconhecimento da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da matéria concernente à (i)legalidade de interrupção de serviço de banda larga móvel após o esgotamento da franquia contratada. Necessidade de comprovação dos Danos morais nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada. Não configuração de prejuízo extrapatrimonial in re ipsa. Prejudicada a análise da Questão referente à unificação do valor do agravo sentimental diante da descaracterização de danos morais presumidos. Incidente parcialmente provido. Fixação de teses jurídicas: ?Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar as demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada? e
?Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais?
. 1. Admitido o processamento de IRDR para conformação de entendimentos sobre bloqueio de internet móvel após consumação de franquia;
(in)existência de dano moral presumido nestes casos e unificação do valor dos danos morais presumidos.
Matéria com alcance multitudinário de natureza transindividual sobre a qual foram manejadas várias ações individuas e coletivas tendo por fundo debate sobre direito ou interesse coletivo que receberam julgamentos distintos pelas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo. 2. Competência dos Juizados Especiais para o julgamento das causas que versam a questão do bloqueio de internet móvel após consumação de franquia.Artigos 4º, caput, e 5º, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a Política Nacional de Relações de Consumo e garantem aos consumidores instrumentos de atuação para atendimento de suas necessidades, estando a criação dos Juizados Especiais também inscrita nesta dinâmica de solução das demandas de consumo. Artigos 81, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor formatam quadro regulatório que tem como premissa básica a possibilidade de coexistência entre ações coletivas e individuais para a defesa dos interesses dos consumidores em juízo. Artigo 2º, §1º, I, da Lei 12.153/2009 que exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ?demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos" se refere às ações coletivas propriamente ditas e não às ações individualmente propostas pelos consumidores. Possibilidade de promoção de ações individuais nos Juizados Especiais como forma de empoderamento dos consumidores e regulação do mercado de consumo pela iniciativa acionária com afastamento excepcional e casuístico do Enunciado 139 do FONAJE para a hipótese. 3. Os danos morais decorrentes da interrupção de fornecimento de banda larga móvel após o esgotamento do pacote de dados contratados não são presumidos, devendo ser provados em cada caso em particular. 4. A questão relacionada à unificação do valor dos danos morais segue prejudicada pelo afastamento da presunção de que mencionado agravo sentimental seria in re ipsa em mencionadas hipóteses. 5. IRDR provido em parte para fixar as seguintes teses jurídicas a respeito do tema: ?Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar as demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada? e ?Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais?. (Incidente de Uniformização de Demandas Repetitivas Nº. 00000257520178089101 TJES, TURMA NORTE DO COLEGIADO RECURSAL ? PROC. ORIGEM 0000380-22.2016.8.08.9101, RELATOR JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO, PUBLICADO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018) DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO A recorrente alega que a r. sentença de piso não enfrentou os argumentos apresentados na defesa, todavia, compulsando os autos verifica-se a sentença analisou as preliminares arguidas e o recorrido comprovou que possuía limite de franquia de internet, sendo que a recorrente enviou SMS informando sobre o esgotamento no uso de dados, bloqueando seu acesso à internet. Contudo, a recorrente não se desincumbido do seu ônus de demonstrar o contrário, pois não se trata de uso ilimitado da franquia de internet e sim de que o recorrido ainda possuía limite em cerca de 200 MB para utilizar, sendo impossibilitado de usufruir, dessa forma, não há que se falar em violação ao contraditório pois a recorrente não contrapôs os pontos apresentados na exordial, ou seja, não justificou o motivo do bloqueio de uso de dados pelo recorrido, dessa forma rejeita-se a preliminar arguida. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL ? NECESSIDADE DA PRESENÇA DA ANATEL NO POLO PASSIVO Rejeita-se a preliminar, pois conforme jurisprudência do STJ e determinado no IRDR supramencionado, a ANATEL não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrente de relação contratual, sendo que a irregularidade do serviço é apontada somente a recorrente, em face a suspensão indevida no serviço de internet, o que afasta a necessidade da ANATEL em figurar no polo passivo da presente demanda. DO MÉRITO Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor migrou de plano, para outro superior, no final do ano de 2015, foi surpreendido em 18/12/2015, com o bloqueio do serviço de dados, recebendo em seguida um torpedo da ré que informava sobre o fim de sua franquia de internet, todavia, seu consumo ainda não havia atingido o limite de dados, o que considera prática abusiva da requerida, razão pela qual pleiteou que seu acesso à internet seja reativado, até o limite de sua franquia e indenização por danos morais. Desse modo, aplicando-se o disposto no artigo 927, inciso V, do CPC e considerando o decidido no IRDR supramencionado,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois a parte não comprovou a alegada lesão moral. Os danos morais decorrentes da interrupção de fornecimento de banda larga móvel após o esgotamento do pacote de dados contratados não são presumidos, devendo ser provados em cada caso em particular.
(Incidente de Uniformização de Demandas Repetitivas Nº. 00000257520178089101 TJES, TURMA NORTE DO COLEGIADO RECURSAL ? PROC. ORIGEM 0000380-22.2016.8.08.9101, RELATOR JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO, PUBLICADO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018) Assim, considerando o valor fixado proporcional ao dano amargado pela parte recorrida, vota-se pela manutenção integral da sentença. Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhes confere PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários. Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União ? GRU do tipo ?Cobrança? - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela ?D? da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019. É como voto. V O T O S O SR. JUIZ DE DIREITO MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA:- Acompanho o voto do Eminente Relator. * O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:- Voto no mesmo sentido. * D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas lhe dar parcial provimento, reformando a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas nem honorários. *

(Recurso Inominado nº 0010925-29.2016.8.08.0347, TJ-ES, 1ª Turma Recursal - Capital, Rel. Juiz Ronaldo Domingues de Almeida, data do julgamento: 06/11/2019)

Neste sentido, não obstante a revelia identificada no caso em tela, sabe-se que a revelia não implica em procedência automática dos pedidos autorais, mas sim em presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. Ainda que tenha ocorrido revelia, o entendimento sobre o caso em tela é no sentido de necessidade de comprovação do dano moral.

Quanto à indenização por
danos morais
, é sabido que o mero dissabor do cotidiano não enseja a concessão de indenização por danos morais. Ressalta-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não acarretaria danos morais, pois teria havido apenas incômodo e aborrecimento, isto é, o mero dissabor que não atinge o patamar do dano moral. (STJ, REsp 606.382, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ17.05.04).

No caso em tela, não verifico que houve dano moral relevante que gerou tamanho desconforto à consumidora e não há provas de dano grave. Portanto, ela falhou em se desincumbir do seu ônus probatório ao comprovar minimamente os fatos alegados (art. 373, inc. I do CPC). Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de piso, a presente Turma Recursal, o colegiado e outros tribunais também decidem de forma similar quanto à suspensão do serviço de internet, logo, denota-se que o entendimento utilizado é o pacificado nos tribunais. Assim, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto à fixação das
astreintes
, sabe-se que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo multa pelo descumprimento da obrigação, conforme dispõe o artigo 536 do CPC.

Além disso, de acordo com o que prevê o artigo 537 do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, podendo ser modificada ou revogada nos casos em que se tornar excessiva ou desnecessária.

As astreintes são, portanto, meio de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, têm caráter coercitivo e não necessariamente devem se restringir ao proveito econômico pretendido, sem olvidar, por óbvio, da vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTO NOVO JUNTADO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA IMPONDO OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO. MEROS INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. [...] 2)
As astreintes possuem o escopo de coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, incentivando a concretização da tutela específica e relegando a segundo plano eventual conversão da obrigação principal em perdas e danos.
3) Se o devedor não demonstra que cumpriu a ordem judicial que lhe fora imposta no prazo concedido, não há que falar na exclusão da multa cominatória, pois inexiste irregularidade processual com relação à sua exigibilidade. 4)
A finalidade das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.
Quando a multa supera, em vulto e/ou relevância, a tutela específica, há verdadeiro desvirtuamento do instituto. [...] (TJES Apelação 0042412-84.2014.8.08.0024, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data do Julgamento: 21/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: DJe 31/08/2018)

Dessa forma, no meu sentir, as astreintes foram arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta. Isto porque foi fixada multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da decisão judicial, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente e a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Além disso, o prazo fixado é perfeitamente capaz de possibilitar o cumprimento do obrigado. Estipulo como limite máximo de multa cominatória o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e fixar o teto da multa
astreintes
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.